Tribunal: TJPA
Processo: 0004219-12.2016.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004219-12.2016.8.14.0105

APELANTE: ELINEU CRISTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS
. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Não havendo em que se falar em in dubio pro reo –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DORGAS.
Improcedência. Pelos elementos probatórios constantes dos autos devidamente vislumbrando a traficância.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Elineu Cristo dos Santos,
por meio, da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e ao pagamento de 300 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 08 de outubro de 2016, por volta das 12hs, na Rua Bezerra de Menezes, bairro Centro, cidade de Concórdia do Pará, o ora recorrente foi flagrado, pela polícia militar, após denúncia anônima procedida, na posse de 12 (doze) petecas da droga conhecida vulgarmente como “pedra de óxi”, bem como a quantia de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) no bolso traseiro de sua bermuda.

Em razões recursais
, ID 5095458, fl. 01/05, alega a defesa que a sentença recorrida deverá ser reformada, por entender inexistente nos autos provas necessárias para ensejar uma decisão condenatória em desfavor do apelante, razão pela qual postula o provimento do recurso em questão, aplicando o princípio in dubio pro reo e absolver o apelante da tipificação que lhe foi atribuída, desclassificando a mesma para a conduta presente no art. 28 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões
, ID 5095458, fl. 08/10, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, ID 5095462, fl. 06/12, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

Da pretendida absolvição e desclassificação da conduta para a constante no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Alega a defesa que a sentença recorrida deverá ser reformada, por entender inexistente nos autos provas necessárias para ensejar uma decisão condenatória em desfavor do apelante, razão pela qual postula o provimento do recurso em questão, aplicando o princípio in dubio pro reo e absolver o apelante da tipificação que lhe foi atribuída ou desclassificando a mesma para a conduta presente no art. 28 da Lei de Drogas.

A materialidade encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5095461, fl. 08/09.

Quanto a autoria, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Em audiência de instrução procedida, as testemunhas de acusação, POLICIAIS VALDINEI OLIVEIRA DO NASCIMENTO e POLICIAL SMAELL SOUZA DAMASCENO, confirmaram, perante o juiz da causa, mídia presente à ID 5097093, todos os termos da denúncia acusatória
, sem qualquer traço de distorção entre os testemunhos prestados, confirmando os policiais que prenderam em flagrante o acusado, Elineu Cristo dos Santos, vulgo “Bactéria”, na posse do material entorpecente descrito na denúncia, inclusive que este tentou se evadir do local, mas que os policiais conseguiram lhe prender e conduzir à Delegacia de Polícia.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo, mídia de ID 5097086,
confirma que foi preso em poder de uma boa quantidade de droga ilícita, no entanto aduz que a droga que estaria consigo seria para seu próprio consumo.

.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo

razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, onde o próprio acusado confirma que estaria em poder de boa quantidade de drogas ilícitas, mas que essa substância seria para seu próprio consumo, alegação esta que se mostrou carente de provas nos autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa transportando ou trazendo consigo, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, provado o crime de tráfico de drogas, incabível qualquer desclassificação para uso, já que demonstrado de fato que a traficância existiu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator

Belém, 21/12/2022